Tribunal: CARF
Processo: 15746.722097/2024-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RECONHECIMENTO DA RECEITA.
Os valores relativos ao principal do indébito tributário de créditos relativos à exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, devem ser tributados pelo IRPJ.
Na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais transitadas em julgado nas quais, em nenhuma fase do processo, foram definidos os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição resolutória o valor integral a ser compensado, o último momento em que os valores do principal do indébito devem ser oferecidos à tributação.
Caso haja a escrituração contábil de tais valores em momento anterior à entrega da primeira Declaração de Compensação, é no momento dessa escrituração que tais valores devem ser oferecidos à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES MENSAIS – CONCOMITÂNCIA COM MULTA PELO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de ofício de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e, concomitantemente, II - o IRPJ ou a CSLL devidos com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da quota única do tributo. A Súmula no 105 do Carf somente é aplicável aos lançamentos efetuados sob a vigência da redação original do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, antes das alterações feitas pela Lei no 11.488, de 2007.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE – HIPÓTESES ADMITIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal da União somente é cabível declaração de nulidade nas hipóteses estritamente previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas nesse artigo não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DA ECF COM INCORREÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Não há como tipificar a postura adotada pela Recorrente, que apurou o seu lucro com base na interpretação da legislação que entende válida e aplicável ao caso, como omissão ou incorreção que enseje na aplicação das penalidades por descumprimento das obrigações acessórias previstas nas condutas descritas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977. A interpretação adotada pela Recorrente é consistente com o que defende, sendo impossível exigir-lhe conduta diversa, sob pena de reconhecer a procedência do lançamento fiscal o qual, no mérito, é matéria controvertida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722097/2024-44
ACÓRDÃO
1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
LUCRO REAL. CRÉDITOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. RECONHECIMENTO DA RECEITA.
Os valores relativos ao principal do indébito tributário de créditos relativos
à exclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação (ICMS) da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes de decisões
judiciais transitadas em julgado, devem ser tributados pelo IRPJ.
Na hipótese de compensação de indébito decorrente de decisões judiciais
transitadas em julgado nas quais, em nenhuma fase do processo, foram
definidos os valores a serem restituídos, é na entrega da primeira
Declaração de Compensação, na qual se declara sob condição resolutória o
valor integral a ser compensado, o último momento em que os valores do
principal do indébito devem ser oferecidos à tributação.
Caso haja a escrituração contábil de tais valores em momento anterior à
entrega da primeira Declaração de Compensação, é no momento dessa
escrituração que tais valores devem ser oferecidos à tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES
MENSAIS – CONCOMITÂNCIA COM MULTA PELO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Verificada a falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa
de ofício de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa
da
CSLL
no
ano-calendário
correspondente;
e,
concomitantemente, II - o IRPJ ou a CSLL devidos com base no lucro real ou
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
2
no resultado ajustado apurado em 31 de dezembro, caso não recolhido,
acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do tributo. A Súmula no 105 do Carf somente é aplicável aos
lançamentos efetuados sob a vigência da redação original do artigo 44 da
Lei no 9.430, de 1996, antes das alterações feitas pela Lei no 11.488, de
2007.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE – HIPÓTESES ADMITIDAS NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
No processo administrativo fiscal da União somente é cabível declaração
de nulidade nas hipóteses estritamente previstas no artigo 59 do Decreto
no 70.235, de 1972. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes
das referidas nesse artigo não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DA ECF COM INCORREÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Não há como tipificar a postura adotada pela Recorrente, que apurou o seu
lucro com base na interpretação da legislação que entende válida e
aplicável ao caso, como omissão ou incorreção que enseje na aplicação das
penalidades por descumprimento das obrigações acessórias previstas nas
condutas descritas no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977. A
interpretação adotada pela Recorrente é consistente com o que defende,
sendo impossível exigir-lhe conduta diversa, sob pena de reconhecer a
procedência do lançamento fiscal o qual, no mérito, é matéria
controvertida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa regulamentar por inexatidão na escrituração fiscal. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso em relação à multa isolada incidente sobre as estimativas pagas a menor.
Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin que davam provimento ao recurso neste ponto.

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
3
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
negou provimento à impugnação apresentada contra lançamento de (a) IRPJ e CSLL, com os
acréscimos legais de multa de ofício e juros de mora, (b) multa isolada por falta de recolhimento
de antecipações mensais dos tributos (c) e multa regulamentar por apresentação de escrituração
fiscal com incorreções.
1
I - DA FISCALIZAÇÃO, DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização, a fiscalizada teria deixado de oferecer à tributação a
receita decorrente do principal do crédito originado de decisão judicial transitada em julgado,
relativa à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, no ano de 2019. O valor da
receita contabilizada no período, de R$ 688.147.089,08, foi totalmente excluído do Lucro Líquido,
para apuração das bases de cálculo dos tributos e, no mesmo período, somente foi adicionado o
montante de R$ 67.526.988,59, referente a declarações de compensação do valor do indébito de
PIS e Cofins reconhecido judicialmente apresentadas em 2019.
A tabela a seguir ilustra a composição do valor da infração considerada pela
fiscalização.
( )
Exclusão do Lucro Líquido
688.147.089,08
Receita
Contabilizada
(-)
Adição realizada
-67.526.988,59 Dcomp
(=)
Exclusão Líquida
620.620.100,49 Infração
Em decorrência dessa infração, também foram lançadas, pela fiscalização:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
4
(a) multas isoladas, por falta de recolhimento, em novembro e dezembro de 2019,
de antecipações mensais de IRPJ e CSLL, calculadas por estimativa com base em balanços ou
balancetes de redução ou suspensão; e
(b) multa regulamentar, por apresentação do e-LALUR com informações inexatas,
incorretas ou omitidas, sobre o valor considerado como indevidamente excluído e o valor
considerado como indevidamente adicionado.
A fiscalização verificou que a fiscalizada realizou o procedimento de oferecer à
tributação a receita decorrente da decisão judicial à medida que fossem apresentadas Declarações
de Compensação do valor do indébito judicialmente reconhecido, com tributos por ela devidos.
Contudo, a fiscalização considerou que tal procedimento não teria base legal, violando o regime
de competência, aplicável ao IRPJ e à CSLL, entendendo que a totalidade da receita contabilizada
deveria ter sido oferecida à tributação em 2019.
Importante referir que, no caso, a fiscalizada foi intimada a se manifestar, no prazo
de 5 dias, sobre o interesse na compensação de ofício, no lançamento, de saldos de prejuízos
fiscais acumulados e bases negativas de CSLL acumuladas. Tendo sido negado pedido de
prorrogação de prazo para manifestação e por falta de manifestação, tais saldos não foram
utilizados no lançamento.
Cientificada, a autuada apresentou impugnação aos autos de infração, requerendo,
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do lançamento e, no mérito, sua improcedência.
Subsidiariamente, pede a relevação da multa de ofício o cancelamento da multa isolada e a
inaplicabilidade da multa regulamentar.
Entretanto, conforme acima referido, na decisão de primeira instância, foi negado
provimento à impugnação, para manutenção da integralidade dos autos de infração.
2
II - DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a autuada interpôs o presente recurso voluntário, requerendo,
preliminarmente, a nulidade dos autos de infração e, no mérito, seu cancelamento integral.
Subsidiariamente, pede, ainda, o cancelamento das penalidades.
3
II.1 DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, pede o reconhecimento da nulidade dos autos de infração, por
existência de equívocos na apuração fiscal. Alega que o lançamento seria nulo, por falta de
liquidez e certeza do crédito tributário lançado, nos termos do art. 10 do Decreto n° 70.235, de
1972, e do art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN), por três motivos:
(a) desconsideração do oferecimento da receita em anos posteriores, (b) falta de aproveitamento
de prejuízos fiscais acumulados e bases de cálculo negativas da CSLL, e (c) equívocos no cálculo da
multa isolada.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
5
Quanto ao tema, insurge-se, também, contra o entendimento da decisão recorrida,
de que a nulidade aplicar-se-ia exclusivamente aos casos previstos no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972. Argumenta que a ausência de liquidez e certeza do montante tributável eivaria o
lançamento de nulidade, nos termos do art. 142 do CTN.
4
II.1.A OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO EM ANOS POSTERIORES
Alega que a fiscalização teria desconsiderado, no lançamento, o fato de que mais de
R$ 620 milhões teriam sido oferecidos à tributação, nos anos-calendário de 2020 e 2021, por sua
adição ao resultado contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos em tela. Argumenta
que isso implicaria a necessidade de observação da norma de postergação, trazida no Decreto-lei
n° 1.598, de 1977, que não foi aplicada pela fiscalização. Assim, conclui que o lançamento
resultaria em dupla penalização e enriquecimento ilícito da União, sendo, portanto, nulo.
A fiscalizada afirma ter adotado o procedimento conservador de oferecer à
tributação os valores à medida que as compensações eram realizadas, mediante a transmissão das
DCOMP. Alega, entretanto, que – em seu entendimento – o correto seria oferecer os valores à
tributação somente quando da ulterior homologação da compensação. Dessa forma, tendo
entregado suas DCOMP em 2020 e 2021, adicionou os respectivos valores ao resultado contábil,
para apuração das bases de cálculo dos tributos ora em litígio.
Alega que, apesar de ter apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
nos anos de 2019 a 2021, entende que o lançamento teria (a) revertido o prejuízo de 2019, para
lucro e (b) reduzido o saldo de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas dos anos-calendário
de 2020 e 2021. Aduz que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de CSLL funcionam como
moedas para quitação de tributos federais, no caso de transação e autorregularização.
5
II.1.B COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL
Alega que a fiscalização teria indeferido a dilação de prazo requerida para
verificação dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e, com isso, deixado de
compensar de ofício esses saldos, o que teria resultado na majoração do lançamento em mais de
R$ 110 milhões.
Insurge-se contra o fundamento da fiscalização para indeferimento do pedido de
dilação de prazo, de que a simplicidade da pergunta não demandaria o tempo requerido. Entende
que esse indeferimento teria cerceado seu direito de defesa. Argumenta que, com a dilação do
prazo, teria podido avaliar se os saldos seriam suficientes para a realização da compensação de
ofício, sem impactar o aproveitamento em anos subsequentes.
6
II.1.C CÁLCULO DA MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS
Alega que teriam sido utilizados dois critérios diferentes para apuração do valor das
multas isoladas de IRPJ e CSLL. Entende que a multa isolada da CSLL teria sido apurada
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
6
considerando a compensação de bases de cálculo negativas de períodos anteriores (até o limite de
30%) e que, para a multa isolada do IRPJ, não teria havido essa consideração. Argumenta que isso
teria majorado a multa isolada o IRPJ em mais de R$ 20 milhões.
Afirma que a decisão de primeira instância não teria compreendido a diferença
alegada e que a teria confundido com a dedução de recolhimentos de CSLL paga em período
anterior. Contudo, demonstra que, de fato, a base de cálculo da CSLL apurada para fins de
aplicação da multa isolada foi reduzida em 30%, conforme memória de cálculo abaixo:
Novembro
Dezembro
RV
TVF
RV
TVF
( )
BC antes da
Compensação
315.695.989,12 315.695.989,12 502.488.456,95 502.488.456,95
(-) Compensação de 30%
-94.708.796,74
-
150.746.537,09
(=)
BC após a
Compensação
220.987.192,38
351.741.919,87
(*) Alíquota de CSLL
9%
9%
(=) CSLL devida
19.888.847,31
19.888.847,31
31.656.772,79
31.656.772,79
A tabela acima revela que, no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização partiu da
Base de cálculo antes das compensações e, logo em seguida, apresentou a CSLL devida no período.
Contudo, no recurso voluntário, a autuada apresenta, passo a passo, o procedimento de
compensação de 30% e aplicação da alíquota de 9%, chegando ao mesmo valor constante do
termo de verificação fiscal.
7
II.2 DO MÉRITO
No mérito, insurge-se contra a tributação da receita no ano de 2019, por entender
que – naquele período – ainda não havia liquidez e certeza do valor a ser tributado.
Subsidiariamente, insurge-se, em específico, contra (a) o lançamento da multa de ofício, (b) a
multa isolada e (c) a multa regulamentar.
8
II.2.A LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Alega que não haveria como se exigir IRPJ e CSLL no momento da mera escrituração
contábil do direito creditório apurado pelo próprio contribuinte. Argumenta que o registro
contábil representaria uma mera expectativa de ganho, não constituindo hipótese de incidência
do imposto, nos termos do REsp. 320.455/RJ.
Defende o entendimento de que a liquidez e certeza do valor somente se daria com
a homologação da declaração de compensação, inexistindo disponibilidade econômica ou jurídica
antes desse momento. Argumenta que a ação judicial que reconheceu o seu direito à exclusão do
ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins não especificou valores para o direito creditório.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
7
Afirma que teria realizado procedimento conservador, oferecendo os valores à
tributação quando da apresentação das DCOMP e que parte do valor compensado foi não
homologada estando em discussão até a data da interposição do presente recurso.
Reafirmando a incerteza quanto ao valor da receita decorrente da decisão judicial,
alega que o próprio STF somente em 2021 julgou o Tema de Repercussão Geral n° 69, definindo o
critério de cálculo para dedução do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Rechaça o critério utilizado pela fiscalização, defendendo o entendimento de que
não teria ocorrido o fato gerador do IRPJ e da CSLL, por não ter havido disponibilidade econômica
ou jurídica da renda. Argumenta que a disponibilidade jurídica imporia que o potencial
rendimento pudesse ser disponibilizado economicamente ao contribuinte, podendo ser
dimensionado economicamente. Entende que, somente então, haveria liquidez (existência sem
pendência de condição) e certeza (possibilidade de cálculo de um valor aceito pelas partes) da
renda a ser tributada. Nesse sentido, cita doutrina e jurisprudência.
Alega que o mandado de segurança declarou seu direito à compensação tributária,
porém, a certeza e liquidez do direito creditório dependeria das autoridades fiscais.
Adicionalmente, alega que, nos termos do art. 74, § 3o da Lei n° 9.430, de 1996, é
vedada a compensação de crédito cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento
fiscal. Argumenta que a tributação da renda antes da homologação da respectiva DCOMP geraria
insegurança jurídica, pois, no caso de não homologação, surgiria um novo indébito tributário,
relativo ao IRPJ e à CSLL, que poderia estar alcançado pelo prazo fatal para realização do pedido
de repetição de indébito, previsto no art. 168 do CTN.
Também alega que, caso seja adotado o critério da fiscalização, haveria a
necessidade de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre um valor ainda não recebido e, até mesmo,
passível de discussão. Refere que, no caso concreto, houve indeferimento parcial do crédito
mesmo antes da lavratura dos autos de infração em comento, pois, das 43 DCOMP apresentadas,
uma teve homologação parcial e três foram não homologadas, com a consequente homologação
de R$ 628.004.634,36 e o indeferimento de R$ 60.142.454,72, em discussão administrativa até a
data da interposição do presente recurso.
9
II.2.B MULTA DE OFÍCIO
Alega, a autuada, a impossibilidade de exigência da multa, em face do disposto no
art. 112 do CTN, segundo o qual, no caso de dúvida, deve-se decidir em favor do sujeito passivo,
no tocante a penalidades. Argumenta que, no caso, a própria Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil, através de seus atos normativos, teria demonstrado dúvida quanto ao momento
de reconhecimento da receita decorrente de decisão judicial. Aduz que a Solução de Consulta
Cosit n° 308, de 2023, teria introduzido nova orientação sobre a matéria, alterando o disposto em
atos anteriores.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
8
Afirma que a Solução de Consulta Cosit n° 308, de 2023, somente foi editada quatro
anos após a ocorrência dos fatos objeto do presente processo. Aponta que, em 2019, havia o Ato
Declaratório Interpretativo SRFB no 25/2003, a SD Cosit no 19/2003, a SC no 232/2008 (SRRF 10o
RF), a SC no 239/2009 (SRRF 8o RF), a SC no 369/2009 (SRRF 8o RF), a SC no 106/2010 (SRRF 6o RF)
e a SC Cosit no 651/2017. Alega que esses atos apontavam três momentos distintos para a
ocorrência do fato gerador do IRPJ e da CSLL, relativos a indébito tributário oriundo de ação
judicial: (a) o trânsito em julgado da sentença, no caso de sentença líquida, (b) o trânsito em
julgado dos embargos à execução, definindo o valor da condenação e (c) a data da expedição do
precatório, na ausência de embargos à execução. Adaptando o racional dos atos à situação dos
autos, a autuada conclui, novamente, que o fato gerador do IRPJ e da CSLL somente ocorreria na
homologação da compensação.
Com isso, entende que, à época dos fatos objeto de discussão, havia, inclusive por
parte da própria fazenda pública, dúvida fundada sobre o momento da ocorrência do fato gerador.
Consequentemente, por aplicação do disposto no art. 112 do CTN, conclui que a multa de ofício
seria indevida.

10
II.2.C MULTA ISOLADA
Com relação à multa isolada, por falta de recolhimento de antecipações mensais de
IRPJ e CSLL, alega que (a) não poderia ser exigida após o encerramento do ano-base e, (b)
tampouco, cumulada com a multa de ofício.
Com relação à primeira alegação, de que a multa isolada não poderia ser exigida
após o encerramento do ano-base, argumenta que em 31/12 é ocorrido o fato gerador do tributo
e cessa a necessidade de qualquer antecipação, pois o valor devido é conhecido.
Com relação à segunda alegação, de que haveria impossibilidade de cumulação da
multa isolada com a multa de ofício, argumenta que – ao caso – seria aplicável o princípio da
consunção.
11
II.2.D MULTA REGULAMENTAR
Também alega inaplicabilidade da cominação da multa por inexatidão na
escrituração fiscal. Argumenta que teria mantido sua escrituração fiscal exatamente de acordo
com o seu entendimento acerca da aplicação da legislação aos fatos ocorridos e que a incorreção
identificada pela fiscalização seria, tão somente, uma decorrência lógica da divergência no
entendimento da legislação, não um erro proposital, situação que, de acordo com a autuada, seria
aquela à qual a penalidade se destina.
Entende que a referida multa foi introduzida com o objetivo de garantir a
transparência das informações prestadas, para reduzir a ocorrência de erros ou inconsistências,
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
9
desincentivando a prática de incorreções voluntárias nos livros fiscais. Aduz que esse não foi o
caso dos autos, em que houve o exato registro dos fatos ocorridos, nos termos que a autuada
entendia aplicável a legislação.
Adicionalmente, alega que essa multa resultaria em tripla incidência de penalidade
sobre a mesma materialidade, resultando em afronta aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco. Requer, assim, a aplicação do princípio da consunção e,
consequentemente, a relevação da multa.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
12
I - DAS PRELIMINARES
A recorrente, preliminarmente, pede o reconhecimento da nulidade dos autos de
infração, por existência de equívocos na apuração fiscal. Alega que o lançamento seria nulo, por
falta de liquidez e certeza do crédito tributário lançado, nos termos do art. 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, e do art. 142 da Lei n° 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional – CTN).
De pronto, cabe colocar que entendo essa questão de forma diversa, que a nulidade
somente deve ser reconhecida nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, quando
houver ato realizado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Isso não
significa que, no mérito, não se possa discutir o valor lançado ou o momento da ocorrência do fato
gerador. Contudo, eventuais equívocos quanto à apuração do quantum debeatur ou ao momento
da ocorrência do fato gerador não ensejam a nulidade do lançamento.
A seguir, contudo, serão analisadas – em específico – também as situações que a
recorrente alega ensejar a nulidade do lançamento.
13
I.1 OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO EM ANOS POSTERIORES
Alega que a fiscalização teria desconsiderado, no lançamento, o fato de que mais de
R$ 620 milhões teriam sido oferecidos à tributação, nos anos-calendário de 2020 e 2021, por sua
adição ao resultado contábil, para apuração da base de cálculo dos tributos em tela. Argumenta
que isso implicaria a necessidade de observação da norma de postergação, trazida no Decreto-lei
n° 1.598, de 1977, que não foi aplicada pela fiscalização.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
10
Entendo sem razão a recorrente.
Em que pese a recorrente ter oferecido à tributação esses valores nos anos-
calendário de 2020 e 2021, mediante sua adição ao resultado contábil, o fato é que, ainda assim, a
recorrente apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nesses anos-calendário. Desse modo,
não houve recolhimento de qualquer valor a título desses tributos no período.
A ocorrência de postergação demanda (a) o recolhimento a menor do tributo em
um determinado período e (b) o recolhimento a maior em período posterior. No caso, com a glosa
da exclusão em 2019 restou devido tributo nesse período e não se verificou qualquer
recolhimento a maior em períodos subsequentes. Portanto, nos termos dos §§ 5o a 7o do art. 6 do
Decreto Lei n° 1.598, de 1977, não se verifica, no caso, postergação, mas sim a falta de
recolhimento de tributo.
Assim, conclui-se que a mera adição de um valor ao prejuízo contábil não atrai a
norma de postergação.
Também afasto a alegação de que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa de
CSLL funcionariam como moedas para quitação de tributos federais, especificamente nos casos de
transação e autorregularização. Entendo que essas possibilidades sejam apenas benefícios
concedidos ao contribuinte com o objetivo de redução da litigiosidade e que não se confundem
com o recolhimento de tributo devido.
Nesses termos, afasto a alegação de nulidade.
14
I.2 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL
Alega, a recorrente, que a fiscalização teria indeferido a dilação de prazo requerida
para verificação dos saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL e, com isso,
deixado de compensar de ofício esses saldos, o que teria resultado na majoração do lançamento
em mais de R$ 110 milhões. Argumenta que isso fere o direito ao contraditório e à ampla defesa
por tê-la impedido de avaliar se os saldos seriam suficientes para a realização da compensação de
ofício, sem impactar o aproveitamento em anos subsequentes.
Inicialmente, cabe observar que a fiscalização seguiu a norma. Com efeito, o § 1o
do art. 19 da Lei no 3.470, 1958, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
determina que, nas situações em que as informações e documentos solicitados digam respeito a
fatos que devam estar registrados na escrituração, o prazo será de cinco dias. Saliente-se que esse
é o caso dos autos, pois os valores de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas de CSLL
acumuladas constam da ECF – Escrituração Contábil Fiscal / e-LALUR.
Adicionalmente, é necessário considerar que não há qualquer garantia de direito ao
contraditório e à ampla defesa na fase inquisitória do processo, pois esse direito somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento, nos termos do disposto na Súmula
CARF n° 162, de observação mandatória pelo conselheiro.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
11
Quanto ao fato em específico, concordo com a fiscalização, de que a análise seria
simples e sumária, mormente considerando que tanto em 2020 quanto em 2021 foram apurados
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL, dispensando-se, por consequência, a necessidade ou
mesmo a possibilidade de compensação nesses períodos.
Nesses termos, afasto a alegação de nulidade.
15
I.3 CÁLCULO DA MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS
A recorrente alega que teriam sido utilizados dois critérios diferentes para apuração
do valor das multas isoladas de IRPJ e CSLL: (a) que a multa isolada da CSLL teria sido apurada
considerando a compensação de bases de cálculo negativas de períodos anteriores (até o limite de
30%) e (b) que, para a multa isolada do IRPJ, não teria havido essa consideração. Argumenta que
isso teria majorado a multa isolada do IRPJ em mais de R$ 20 milhões.
Quanto à alegação de utilização da compensação de bases de cálculo negativas de
CSLL, na apuração da multa isolada, entendo que assiste razão à contribuinte. De fato, a
fiscalização partiu da Base de cálculo antes das compensações e, logo em seguida, apresentou a
CSLL devida no período. Contudo, no recurso voluntário, a autuada apresenta, passo a passo, o
procedimento de compensação de 30% e aplicação da alíquota de 9%, chegando ao mesmo valor
constante do termo de verificação fiscal, conforme tabela a seguir:
Novembro
Dezembro
RV
TVF
RV
TVF
( )
BC antes da
Compensação
315.695.989,12 315.695.989,12 502.488.456,95 502.488.456,95
(-) Compensação de 30%
-94.708.796,74
-
150.746.537,09
(=)
BC após a
Compensação
220.987.192,38
351.741.919,87
(*) Alíquota de CSLL
9%
9%
(=) CSLL devida
19.888.847,31
19.888.847,31
31.656.772,79
31.656.772,79
Contudo, não assiste razão à recorrente quanto à conclusão de que esse
procedimento teria majorado a multa isolada do IRPJ em mais de R$ 20 milhões. Ao contrário, ela
reduziu a multa da CSLL.
Conforme esclarecido no item anterior, a recorrente, devidamente intimada, não se
manifestou quanto ao interesse na compensação de ofício de seus prejuízos fiscais acumulados e
bases negativas de CSLL acumuladas. Assim, concluo estar coerente o cálculo da multa isolada do
IRPJ, ao passo que o cálculo da multa isolada da CSLL é que está reduzida, pelo desconto de 30%
de sua base de cálculo.
Nesse caso, aplica-se o princípio “pas de nullité sans grief”, ou seja, não há que se
falar em nulidade sem prejuízo para a parte.
Nesses termos, afasto a alegação de nulidade.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
12
16
II - DO MÉRITO
No mérito, a alegação central da recorrente é a de que, em 2019, ainda não havia
liquidez e certeza do valor a ser tributado. Subsidiariamente, insurge-se, em específico, contra (a)
o lançamento da multa de ofício, (b) a multa isolada e (c) a multa regulamentar. A seguir, são
analisados, em separado, esses pontos.
17
II.1 LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
Alega, a recorrente, que não haveria como se exigir IRPJ e CSLL no momento da
mera escrituração contábil do direito creditório apurado pelo próprio contribuinte. Argumenta
que o registro contábil representaria uma mera expectativa de ganho, não constituindo hipótese
de incidência do imposto, nos termos do REsp 320.455/RJ.
Sobre o tema, registre-se, de início, que o citado REsp trata da tributação de
variações cambiais pelo IRPJ, situação diversa da que se discute no presente processo, razão pela
qual não vincula o conselheiro.
Porém, o mais importante é que entendo inadmissível que uma receita
devidamente reconhecida seja reputada como mera escrituração contábil, ou expectativa de
ganho. Ao contrário, uma receita devidamente reconhecida integra o lucro líquido contábil,
podendo:
(a) integrar a base de cálculo dos lucros e dividendos distribuídos no período,
ensejando disponibilidade econômica da renda; ou
(b) ser capitalizada, mantida em lucros acumulados ou em reservas de lucro,
valorizando os títulos patrimoniais dos proprietários, sócios ou acionistas, e, assim, ensejando
disponibilidade jurídica da renda.
Consequentemente, lucro contábil, bom para integrar a base de cálculo dos lucros e
dividendos a distribuir, também deve ser considerado bom para integrar a base de cálculo dos
tributos incidentes sobre a renda, ou o lucro, salvo disposição expressa em sentido contrário, o
que não é o caso presente.
Feitas essas considerações, passo à apreciação das alegações da recorrente em
específico quanto a essa matéria.
A recorrente defende o entendimento de que a liquidez e certeza do valor somente
se daria com a homologação da declaração de compensação, inexistindo disponibilidade
econômica ou jurídica antes desse momento.
Discordo desse entendimento.
Tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos ordinariamente lançados por homologação,
nos termos do art. 150 do CTN, somente lançados de ofício no caso de revisão pela autoridade
fiscal em face de erro ou fraude, conforme disposto no art. 149 do CTN. Portanto, cabe ao
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
13
contribuinte calcular o tributo devido e realizar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. Assim, conclui-se que a verificação de liquidez e a certeza compete ao
contribuinte, ao escriturar, conforme as leis fiscais e societárias, seu lucro líquido, que é o ponto
de partida para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Dessa forma, resta incoerente
defender que se deva aguardar manifestação da autoridade administrativa, para conferir certeza e
liquidez a um valor que deve ser recolhido sem prévio exame da autoridade administrativa.
Aliás, se fosse considerada aplicável a alegação da recorrente, como a não
homologação de declaração de compensação é passível de apresentação de manifestação de
inconformidade, a ser julgada nos termos do Decreto n° 70.235, de 1972, somente ao final do
processo administrativo fiscal, de discussão da compensação, é que se poderia considerar líquida e
certa a receita decorrente do indébito. Ora, esse critério é inadmissível e nem mesmo a
recorrente o aventa expressamente em seu recurso.
Portanto, afasta-se a alegação de que a liquidez e a certeza acerca da receita
tributável dependam de manifestação de aquiescência, por parte da autoridade fiscal.
A recorrente também afirma a incerteza quanto ao valor da receita decorrente da
decisão judicial, alegando que o próprio STF somente em 2021 julgou o Tema de Repercussão
Geral n° 69, definindo o critério de cálculo para dedução do ICMS das bases de cálculo do PIS e da
Cofins. Contudo, a mesma contribuinte não aguardou o julgamento do referido tema para
habilitar o crédito que entendia devido e declarar as correspondentes compensações. Assim,
afasto essa alegação.
Adicionalmente, não se sustenta a alegação de que, nos termos do art. 74, § 3o da
Lei n° 9.430, de 1996, seria vedada a compensação de crédito cuja confirmação de liquidez e
certeza estivesse sob procedimento fiscal. Com efeito, no momento da escrituração da receita, da
habilitação do crédito e da apresentação da primeira PER-Dcomp, em que a totalidade do direito
creditório foi registrada, não existia procedimento fiscal em curso relativo à matéria e ao
contribuinte.
Não se sustenta o argumento de que a tributação da renda antes da homologação
da respectiva DCOMP geraria insegurança jurídica, sob o argumento de que, no caso de não
homologação, surgiria um novo indébito tributário, relativo ao IRPJ e à CSLL. Entendo que, em
caso de ulterior não homologação da compensação por não reconhecimento do direito creditório
decorrente da ação judicial, o procedimento seja a contabilização de uma despesa dedutível e não
o reconhecimento de um indébito.
Por fim, não procede a alegação de que, caso seja adotado o critério da fiscalização,
haveria a necessidade de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre um valor ainda não recebido e, até
mesmo, passível de discussão. Esse é o fulcro do regime de competência, aplicável a todas as
pessoas jurídicas, em que a receita é reconhecida e tributada mesmo antes do recebimento de seu
valor em moeda.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
14
Por esses motivos, é de se negar provimento à alegação de que, no momento da
contabilização da receita, não teria ocorrido o fato gerador dos tributos em discussão, por falta de
liquidez e certeza da renda, o que somente se daria no momento da homologação das
compensações declaradas.
18
II.2 MULTA DE OFÍCIO
Falece razão à recorrente quanto à alegação de impossibilidade de exigência da
multa, em face do disposto no art. 112 do CTN, segundo o qual, no caso de dúvida, deve-se decidir
em favor do sujeito passivo, no tocante a penalidades.
Discordo do entendimento de que a própria Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, através de seus atos normativos, teria demonstrado dúvida quanto ao momento de
reconhecimento da receita decorrente de decisão judicial.
Primeiramente, é necessário esclarecer que o fato de a Solução de Consulta Cosit n°
308, de 2023, utilizada com fundamento para o lançamento pela fiscalização e adotada pela
decisão recorrida como razões de decidir, ser posterior à ocorrência dos eventos objeto do
presente processo, ocorridos em 2019, é irrelevante. As soluções de consulta por serem ato
normativos interpretativos, possuem natureza declaratória, retroagindo, sua eficácia, ao momento
em que a norma por eles interpretada começou a produzir efeitos.
Além disso, diferentemente do que alega a recorrente, entendo não existir
divergência de critérios entre os atos mencionados, mas sim uma complementaridade. Esses atos
diferem-se, uns dos outros, por terem examinado e respondido aspectos diferentes de um mesmo
tema mais abrangente, pois, cada solução de consulta está adstrita a responder apenas as
questões que lhes são submetidas. Entretanto, em todos os atos, o critério subjacente de
tributação é o regime de competência.
A complementaridade entre as Soluções de Consulta Cosit no 183, de 2021 e no 308,
de 2023, é ainda mais evidente, pois esta última enuncia expressamente que não pretende
modificar o entendimento veiculado pela primeira. Tanto é assim que a segunda consulta
reproduz em sua fundamentação o conteúdo da primeira. A única ressalva diz respeito à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos valores recebidos a título de juros de mora em decorrência de
decisão judicial.
Com isso, afasta-se o entendimento de que, à época dos fatos objeto de discussão,
havia, por parte da própria fazenda pública, dúvida sobre o momento da ocorrência do fato
gerador.
Por fim, para relevação da multa, em virtude da aplicação do disposto no art. 112
do CTN, entendo que a dúvida deve ser do julgador, o que não visualizo no caso em apreço.
Por esses motivos, mantenho a multa de ofício lançada.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
15
19
II.3 MULTA ISOLADA
Com relação à multa isolada, por falta de recolhimento de antecipações mensais de
IRPJ e CSLL, a recorrente alega que (a) não poderia ser exigida após o encerramento do ano-base
e, (b) tampouco, cumulada com a multa de ofício.
Com relação à alegação de que a multa isolada não poderia ser exigida após o
encerramento do ano-base, discordo. O dever de antecipar o tributo tem por objetivo a garantia
do fluxo financeiro orçamentário ao longo do ano, como bem jurídico protegido. Assim, em que
pese não ser mais exigida a antecipação mensal não recolhida tempestivamente, após o final do
ano-calendário, a multa é devida.
A multa é necessária justamente para diferenciar duas pessoas jurídica que, tendo o
mesmo resultado tenham recolhido o mesmo valor total de tributo ao final do ano, porém, uma
delas tenha realizado os adiantamentos mensais devidos e a outra tenha deixado para recolher o
saldo somente ao final do período. Repara-se que a Súmula CARF n° 82 veda a exigência do valor
das estimativas após o final do ano, mas não veda a exigência da multa isolada.
Com relação à segunda alegação, de que haveria impossibilidade de cumulação da
multa isolada com a multa de ofício, pelo princípio da consunção, cabe lembrar que esse é um
assunto há muito discutido no CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Entendo que,
para anos-calendário a partir de 2007, não haja qualquer impedimento para essa cumulação.
Como razões de decidir, utilizo os fundamentos esposados no voto vencedor do acórdão 9303-
011.689, de minha lavra, na Sessão de 16 de agosto de 2021, época em que compunha o colegiado
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa se encontra reproduzida a
seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005, 2006,
2007, 2008 CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. ANOS
CALENDÁRIO A PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal,
para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final
do período de apuração, tem como bem protegido o recolhimento do crédito
tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação
subsidiária do princípio da consunção.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
16
execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como
bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas multas,
não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da consunção. A
redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até poderia dar ensejo à interpretação de
impossibilidade de cumulação dessas multas, contudo, com a alteração normativa, aplicável a
partir do ano-calendário de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não se identifica qualquer óbice à convivência das duas multas. Nesse
sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903.
Dessa forma, mantenho a multa isolada lançada.
20
II. 4 MULTA REGULAMENTAR
Entendo que assiste razão à recorrente, quanto à alegação de inaplicabilidade da
cominação da multa por inexatidão na escrituração fiscal, sob o argumento de que teria mantido
sua escrituração fiscal exatamente de acordo com o seu entendimento acerca da aplicação da
legislação aos fatos ocorridos e não um erro proposital, situação que, de acordo com a recorrente,
seria aquela à qual a penalidade se destinaria.
De acordo com o artigo 8°-A, caput e inciso II, do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, o
sujeito passivo que apresentar o livro de apuração do lucro real, entregue em meio digital, com
inexatidões, incorreções ou omissões, fica sujeito a multa de 3%, não inferior a R$ 100,00, do valor
omitido, inexato ou incorreto. Em que pese o texto legal não restringir a aplicação da multa aos
casos em que a incorreção, omissão ou inexatidão decorre de preenchimento voluntário pelo
contribuinte, nem tampouco tenha expressamente excluído a hipótese de o erro ser caracterizado
como decorrência de divergência do entendimento, entre o contribuinte e a fiscalização, acerca da
legislação aplicável, penso que a interpretação sistemática leva exatamente a essa conclusão.
Esse foi o entendimento da turma 1401, por maioria, na sessão de 11 de junho de
2024, consubstanciado no acórdão 1401-007.001, cujo voto vencedor foi redigido pelo
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Nessa oportunidade, entendeu-se que a contribuinte teria agido
exatamente conforme seu entendimento acerca da aplicação da legislação tributária ao caso,
aplicação essa que era matéria controversa no processo. Portanto, concluiu que não se poderia
exigir da contribuinte outro comportamento. Para fins de ilustração, encontra-se a seguir
reproduzidos a ementa e um excerto do referido acórdão:
(a) Ementa
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DA ECF COM INCORREÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
17
Não há como tipificar a postura adotada pela Recorrente que apurou o seu lucro
com base na interpretação da aplicação dos tratados internacionais que entende
válida, como omissão ou incorreção que enseje na aplicação das penalidades por
descumprimento das obrigações acessórias previstas nas condutas previstas nos
incisos I e II do § 3° do art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada
pela Lei no 12.973/2014. A interpretação adotada pela Recorrente é razoável e
consistente com o que defende, sendo impossível exigir-lhe conduta diversa sob
pena de reconhecer a procedência do lançamento fiscal, o qual no mérito trata-se
de matéria controvertida tanto neste Conselho quanto no judiciário.
(b) Excerto
Ora, a tese Recursal relativa à aplicação dos tratados é tese absolutamente
polêmica no âmbito deste CARF e, em grande maioria, decidida por voto de
qualidade. Ressaltando-se, ainda, a série de precedentes judiciais favoráveis à
tese defendida pela Recorrente.
Neste sentido, entendendo a Recorrente que a sua apuração estava correta e com
base na devida aplicação dos tratados, como poderíamos entender que as
diferenças relativas à apuração dos lucros se consistiriam em omissões ou
incorreções na escrituração e importarem na aplicação da multa por
descumprimento da obrigação acessória?
Se a Recorrente defende a correção do seu procedimento, tese conhecidamente
polêmica neste conselho e, em muitos precedentes, favorável à contribuinte no
judiciário, ainda mais nos importes exigidos no presente lançamento (que
certamente desencadearão no judiciário caso mantidos), como exigir dele postura
diversa da realizada? Se assim fizesse não estaria agindo de forma contraditória e
reconhecendo como legítima a tese fiscal?
Necessário ressaltar ainda que, nenhum dado foi omitido pela Recorrente em sua
ECF, o que ocorreu foi uma apuração do seu lucro com base no entendimento que
a mesma tem a respeito da aplicação dos tratados para evitar dupla tributação.
Não consigo conceber isso como erro, omissão ou incorreção a fim de justificar a
aplicação da penalidade, simplesmente porque ela apurou o seu lucro da forma
que entende devida.
Não é demais lembrar que nosso sistema tributário é altamente complexo. O
contribuinte tem a obrigação de interpretar um complexo de normas tributárias,
identificar os fatos geradores, apurar o tributo devido, declarar e recolher. E sem
direito a errar? Trata-se de um sistema absolutamente perverso em alguns
aspectos, mas em determinados casos por conta da expressa previsão legal nós
como julgadores não temos alternativas a não se manter determinadas
exigências, por mais injustas que sejam (mas são opções do legislador).
Entretanto, no presente caso trata-se de interpretação divergente da aplicação
dos tratados (interpretação absolutamente justificável diante da série de
precedentes existentes), não podendo encarar a apuração do lucro feita pelo
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.690 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722097/2024-44
18
Recorrente como um erro ou incorreção na sua escrituração. E pior, não se
poderia exigir conduta diversa de um contribuinte que, até o presente momento,
questiona a interpretação e exigência do Fisco.
Apenas a título de esclarecimento, afasto a alegação de que essa multa resultaria
em tripla incidência de penalidade sobre a mesma materialidade. Conforme já explicitado no item
anterior, as multas protegem bens jurídicos diversos e, portanto, podem e devem coexistir. No
caso, a multa regulamentar protege a integridade da escrituração, de acordo com os fatos
ocorridos e a norma vigente. Portanto, uma divergência entre o esperado e o escriturado
ensejaria sua aplicação.
Também afasto a alegação de afronta aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco, porque isso equivaleria à análise de constitucionalidade de lei, o que
é vedado ao conselheiro, nos termos da Súmula CARF n° 2.
21
III - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa regulamentar por inexatidão
na escrituração fiscal.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1030
DF CARF MF
Original